Tribunal: TJDFT
Processo: 0733503-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733503-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MORIO YAMAGUTI, ROSA TICATO YAMAGUTI AGRAVANTE: JORGE YAMAGUTI REPRESENTANTE LEGAL: JORGE YAMAGUTI RÉU ESPÓLIO DE: MAKIKO CLARICE YAMAGUTI, IRACEMA MIYOKO YAMAGUTI ARAUJO, AMELIA YUMIKO YAMAGUTI D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Preparo não recolhido, ante o deferimento do recolhimento das custas processuais ao final do processo em razão da ausência de liquidez do acervo (Decisão ID 162289587 - origem). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Promova-se a inclusão do terceiro interessado no feito, NESTOR MATSUNAGA, cuja petição ensejou a decisão ora agravada. Após, intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora